Tribunal: TJSP
Processo: 1010202-54.2023.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Beatriz Braga
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Reexame necessário. Mandado de segurança. ISSQN. A impetrante pretende obter a emissão e entrega definitiva do "Habite-se" sem o condicionamento de recolhimento de valores relacionados ao ISSQN. Prolação de sentença concessiva. Manutenção de rigor.
Com efeito, não há que se condicionar a expedição do "Habite-se" ao pagamento do ISSQN. Sabe-se que referido certificado documenta apenas a situação

Ementa:
Reexame necessário. Mandado de segurança. ISSQN. A impetrante pretende obter a emissão e entrega definitiva do "Habite-se" sem o condicionamento de recolhimento de valores relacionados ao ISSQN. Prolação de sentença concessiva. Manutenção de rigor.
Com efeito, não há que se condicionar a expedição do "Habite-se" ao pagamento do ISSQN. Sabe-se que referido certificado documenta apenas a situação de construção que está adequada à legislação municipal, sobretudo às normas de política urbana (zoneamento urbano e licenças edilícias de praxe). Assim, vê-se que a expedição do "Habite-se" não guarda qualquer relação com o fato gerador da cobrança do imposto sobre serviços. Mantém-se a sentença reexaminada.